Tribunal: CARF
Processo: 16682.902981/2017-96
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: BARBARA CRISTINA DE OLIVEIRA PIALARISSI
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Terceira Seção / Segunda Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2025-11-13
Data de publicação: 2025-11-26

Ementa:

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
16682.902981/2017-96
RESOLUÇÃO
3201-003.766 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
13 de novembro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
BANCO BTG PACTUAL S.A.
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Conversão do Julgamento em Diligência
RESOLUÇÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, converter o
julgamento do recurso em diligência à repartição de origem, para que a autoridade administrativa
analise os demais documentos apresentados pelo Recorrente, que não o comprovante de
retenção na fonte da contribuição para o PIS, bem como outros documentos considerados
necessários à análise, obtidos nos sistemas da Receita Federal ou em novas diligências, para fins
de se comprovar ou não a suficiência do crédito pleiteado, nos mesmos termos da Resolução no
3201- 003.702, de 18/12/2024 (processo no 16682.902980/2017-41). Os resultados da diligência
deverão ser registrados em relatório fiscal, devendo ser oportunizado ao Recorrente prazo para se
manifestar, retornando os autos, na sequência, a este CARF para prosseguimento.

Assinado Digitalmente
Barbara Cristina de Oliveira Pialarissi – Relator

Assinado Digitalmente
Hélcio Lafetá Reis – Presidente
Participaram do presente julgamento os conselheiros Marcelo Enk de Aguiar, Flavia
Sales Campos Vale, Barbara Cristina de Oliveira Pialarissi, Rodrigo Pinheiro Lucas Ristow, Fabiana
Francisco de Miranda, Helcio Lafeta Reis (Presidente).

Fl. 420
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3201-003.766 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.902981/2017-96
2
RELATÓRIO
Retornam os autos a esta Turma, com vistas a proferimento de nova decisão por
este Colegiado, em decorrência de determinação da CSRF, com base no Acórdão 9303-013.157,
proferido em 12 de abril de 2022, em que, por unanimidade de votos determinou o reexame das
provas, em especial sobre o valor probante de outros elementos trazidos pela recorrente para
comprovação de COFINS retido na fonte, informado em DCOMP.
Trata o presente de recurso voluntário contra o Acordão no 09-65.647 exarado pela
1a Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil em Juiz de Fora, o qual manteve, por
unanimidade de votos, a homologação parcial da compensação pleiteada, ratificando assim os
termos do Despacho Decisório eletrônico emitido pela DEMAC Rio de Janeiro.
Em breve síntese, o recorrente transmitiu, em 31/01/23, a Dcomp no
37013.36093.310113.1.3.04-2445, visando compensar os débitos de CSLL, com crédito oriundo de
pagamento indevido ou a maior de COFINS, código 7987, no valor de R$ 19.395.441,42. Após
análise do pedido, a autoridade fiscal decidiu pela homologação parcial e efetuou glosa no valor
de R$ 240.319,12, em razão de deduções de retenções na fonte não comprovadas.
Cientificado da decisão em 13/04/2017, o recorrente apresentou Manifestação de
Inconformidade a DRJ, mediante a qual solicitou a integral homologação da compensação,
alegando em apertada síntese a "existência de crédito decorrente do pagamento a maior de
COFINS no período de dezembro de 2012".
A DRJ/JFA julgou improcedente a impugnação por não constarem dos autos os
citados comprovantes de retenção, mas tão somente uma planilha (fl. 124), a qual que reproduzia
a relação de empresa constantes da manifestação de inconformidade, e que, portanto, a glosa de
valores de retenção não comprovados deveria ser mantida.
Não resignado com a decisão da primeira instância, o recorrente apresentou
recurso voluntário a este Colegiado, reafirmando que apresentou documentação a fim de
demonstrar as retenções na fonte de PIS no período de dezembro 2012, a saber:
 Relação das pessoas jurídicas que procederam com a retenção na fonte do PIS;
 Razão da conta contábil no 18844500010 – Antecipação PIS s/ Serviços
Prestados.

Alega ainda que apresentou relação de Fontes Pagadoras com o intuito de subsidiar
eventuais diligências a serem conduzidas pela Receita Federal do Brasil, a fim de localizarem os
DARFs recolhidos pelas referidas pessoas jurídicas, bem como cita jurisprudência do CARF, Súmula
143, a qual apresenta entendimento contrário ao esposado pela DRJ.
Fl. 421
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3201-003.766 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.902981/2017-96
3
O relatório da primeira decisão deste Colegiado fornece um bom resumo dos
argumentos trazidos pelo contribuinte em primeira instância, razão pela transcrevo trecho dele a
seguir:
.
[...]
O presente processo trata de Declaração de Compensação, DCOMP no
37013.36093.310113.1.3.04-2445, transmitida em 31/01/2013, cujo crédito de R$
19.395.441,42, correspondente ao DARF de R$ 20.206.894,65, este decorrente de alegado
recolhimento a maior de Cofins (Código 7987), relativo ao período de 12/2012, foi utilizado
para a quitação de débito de CSLL (Código 2469-01), relativo ao período de 12/2012.
O despacho decisório, emitido eletronicamente em 05/04/2017 (fl. 181), reconheceu parte
expressiva do crédito, porém insuficiente para compensar integralmente o débito
informado no PER/DCOMP, razão pela qual a homologação foi parcial.
Após ciência, o contribuinte apresentou manifestação de inconformidade na qual
explicitou que apurou a Cofins 12/2012 com a dedução do montante de R$ 889.710,42 a
título de Cofins retida na fonte por pessoas jurídicas de direito privado (art. 30 da Lei no
10.833/03), conforme relação apresentada, transmitiu DCTF retificadora na qual declarou
a quitação do débito de Cofins no valor de R$ 19.632.847,77 mediante DARF no valor de
R$ 20.206.894,65, do qual resultou em pagamento a maior, de R$ 20.206.894,65, restando
o crédito utilizado na Dcomp para a quitação da CSSL.
Acrescentou ainda a apresentação (no corpo da manifestação de inconformidade) de cópia
do livro razão das contas que indicam o pagamento representado pelo DARF e das
retenções na fonte e dos comprovantes de retenção (Doc. no 05).
A Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em Juiz de Fora/MG julgou
improcedente a manifestação de inconformidade e não homologou a compensação
declarada. A decisão foi assim ementada:
ASSUNTO: NORMAS DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA
Data do fato gerador: 18/01/2013
COMPENSAÇÃO. DIREITO CREDITÓRIO. NÃO COMPROVAÇÃO. DESPACHO DECISÓRIO.
RATIFICAÇÃO.
Mantém-se a decisão proferida para não homologar compensação quando, constatada a
inexistência do direito creditório, o contribuinte não logra comprovar o crédito pretendido.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Direito Creditório Não Reconhecido
O Acórdão da DRJ teve por fundamento que o contribuinte acostou aos autos apenas cópia
parcial do Livro Razão e relação de empresas fornecedoras, documentação não
considerada suficiente para a comprovação do montante pleiteado, pois não evidenciam,
de forma inequívoca, o direito ao pretendido crédito.
Fl. 422
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3201-003.766 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.902981/2017-96
4
Inconformado, o contribuinte interpôs recurso voluntário no qual reafirma a
apresentação, ainda em sede de manifestação de inconformidade, da relação das pessoas
jurídicas que procederam com a retenção com o intuito de embasar eventual diligência
para localizar os DARFs recolhidos por tais pessoas.
Aduz que apesar de não ter juntado aos autos os comprovantes de retenção, a recorrida
(Receita Federal) possui todos os dados necessários para aferir a existência do direito
creditório decorrente do PIS retido na fonte. Acrescenta que obteve no e-CAC a relação das
Fontes Pagadoras referentes ao ano de 2012, que demonstra a retenção de R$
2.093.663,17 a título de Cofins e cita a súmula 143 do CARF na qual permite a
comprovação do IR retido na fonte não se faz exclusivamente por meio do comprovante de
retenção.
É o relatório.
Em análise do referido recurso voluntário, este Colegiado resolveu, por
unanimidade de votos, mediante Acórdão no 3201-008.361, proferido na Sessão de 29 de abril de
2021, negar provimento, por insuficiência do crédito, vinculada a ausência de documentação para
comprovar os valores retidos na fonte, conforme voto do relator abaixo transcrito:
Voto
Conselheiro Paulo Roberto Duarte Moreira, Relator
O Recurso Voluntário atende aos requisitos de admissibilidade, razão pela qual dele tomo
conhecimento.
O litígio que se apresenta nesta instância de julgamento é de mera comprovação do direito
ao crédito pleiteado que deve ter a demonstração de sua certeza e liquidez pelo
contribuinte interessado, nos termos do art. 170 do CTN.
Conforme assentado pela decisão recorrida, antes da prolação do despacho decisório o
contribuinte foi intimado a apresentar os comprovantes de rendimentos recebidos e
retenções na fonte relacionados na Ficha 30 do Dacon de 12/2012 que tem informado os
valores de R$ 877.039,31 (Cofins) e R$ 190.025,19 (PIS).
Na resposta, o contribuinte apresentou alguns comprovantes de rendimentos recebidos e
de retenções na fonte cujo total é inferior ao valor deduzido no Dacon e aos valores
confirmados em DIRF, do que resultou a glosa dos valores declarados como retidos na
fonte que não constavam em DIRF e para os quais a empresa não apresentou os
respectivos comprovantes, e o consequente reconhecimento parcial do crédito e
homologação da compensação até esse limite.
Em sede de manifestação de inconformidade alegou o contribuinte que teria acostados
aos autos os comprovantes de retenção "Doc n° 05" informação que se revelou equivocado
pois apenas uma relação de empresas foi apresentada.
No recurso voluntário, o contribuinte retificou o equívoco afirmando que o "Doc. 05" trata-
se da "Relação das pessoas jurídicas que procederam com a retenção na fonte do PIS".
Não obstante, afirma que a relação das fontes pagadoras seria informação suficiente para
a realização de diligência na localização dos DARFs recolhidos pelas pessoas jurídicas que
Fl. 423
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3201-003.766 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.902981/2017-96
5
retiveram as contribuições e afirma que extraiu do e-CAC a relação das fontes pagadoras
do ano de 2012.
Observa-se do relato acima que a autoridade fiscal já efetuara a análise da DIRF da qual
não constam alguns dos valores informados como retidos e tampouco estariam
amparados por comprovantes de rendimentos e de retenções na fonte. Cumpre informar
que do valor original do crédito (R$ 19.395.441,42) apenas R$ 240.319,12 (R$
19.395.441,42 – R$ 19.155.122,30) deixou de ser reconhecido no despacho decisório.
A Súmula CARF n° 143 apenas se aplicaria por analogia no sentido de que o comprovante
de retenção não seria o único documento de sua prova, ou seja, outros elementos seriam
aptos a demonstrar o tributo retido, incluindo a escrituração desde que amparada por
documentos hábeis e idôneos, conforme assente na legislação.
Nesse diapasão, ressalta-se que a contribuinte junta como prova a contabilização de seu
livro Razão, cujo histórico de registro correspondente à retenção traz a identificação da
pessoa jurídica que efetuou a retenção.
Ora, se houve o registro, é certo que haveria o documento que lhe desse suporte, pois não
é crível que o contribuinte consignou informações na sua escrita desamparada de um
documento hábil e fidedigno para tal finalidade. Esse documento seria, nos termos da
legislação, o comprovante anual de retenção previsto no art. 12 da IN SRF n° 459/2004:
Art. 12. As pessoas jurídicas que efetuarem a retenção de que trata esta
Instrução Normativa deverão fornecer à pessoa jurídica beneficiária do
pagamento comprovante anual da retenção, até o último dia útil de fevereiro do
ano subsequente, conforme modelo constante no Anexo II.
§ Io O comprovante anual de que trata este artigo poderá ser disponibilizado por
meio da Internet à pessoa jurídica beneficiária do pagamento que possua
endereço eletrônico.
§ 2o Anualmente, até o último dia útil de fevereiro do ano subsequente, as
pessoas jurídicas que efetuarem a retenção de que trata esta Instrução
Normativa deverão apresentar Declaração de Imposto de Renda Retido na
Fonte (Dirf), nela discriminando, mensalmente, o somatório dos valores pagos e
o total retido, por contribuinte e por código de recolhimento.
Como se vê, ainda em procedimento fiscal de verificação da regularidade do crédito
decorrente de pagamento a maior, o contribuinte foi instado a comprovar a retenção por
intermédio do "comprovante anual de retenção" e verifica-se que até a data de
apresentação do recurso voluntário não o fez sob alegações diversas, tais como:
mencionar erroneamente que teria apresentado o documento; apenas declinar a relação
das pessoas jurídicas que retiveram os valores tendo por assegurado que seria informação
suficiente; sugerir que o Fisco poderia obter a comprovação em diligência; que não poderia
ser responsabilizada pela falha de terceiro no preenchimento da DIRF ou no envio do
comprovante de retenção na fonte.
Repisa-se que todos esses argumentos são inócuos e despiciendos, pois bastaria o
contribuinte apresentar o documento que lhe permitiu o registro contábil com todas as
Fl. 424
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3201-003.766 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.902981/2017-96
6
informações necessárias quanto à data, ao valor de base de cálculo e das próprias
contribuições retidas, e o tomador do serviço do qual houve a retenção.
Há ainda de se apontar que o documento extraído do Sistema DIRF e colacionado pela
recorrente não detalha por espécie de contribuição (CSLL, Cofins, PIS) o valor retido, além
de ser uma consolidação de valores sem a indicação da data da retenção de modo a
permitir o confronto com os registros contábeis do Razão.
Quanto ao dever de realização de diligência pela Receita Federal, sem razão o recorrente.
A diligência não se presta a suprir a inércia, deficiência ou suposta impossibilidade
probatória do contribuinte que tenha deixado de apresentar, no momento processual
apropriado, as provas necessárias à comprovação do crédito alegado.
De se ressaltar que não há dúvida envolvida no litígio a ser resolvida com diligência fiscal;
ao contrário, é situação de ausência de prova material do direito pleiteado, em que a
contribuinte se apega a supostas dificuldades na apresentação de provas.
Assim, é ônus da interessada comprovar a existência e o quantum de seu crédito, não
cabendo imputar à autoridade administrativa o dever de pesquisar e encontrar créditos
disponíveis para extinguir seus débitos declarados. Tal situação caracterizaria a inversão
do ônus da prova, o que não se admite no presente caso.
Outrossim, a busca em sistemas informatizados da Receita Federal já foi realizado pela
autoridade fiscal, o que indica que a glosa no montante de crédito declarado decorreu da
inexistência desses valores disponíveis, Assim, para infirmar tal realidade o contribuinte
interessado tem o ônus de comprovar a certeza e liquidez de seu crédito, sem o qual a
legislação não autoriza o reconhecimento.
Dispositivo
Diante do exposto, voto para negar provimento ao Recurso Voluntário,
(assinado digitalmente)
Paulo Roberto Duarte Moreira
Cientificado da decisão deste Colegiado, o recorrente, com base no art. 67 do RICARF,
interpôs Recurso Especial, visando a reforma do referido Acórdão, alegando divergência de
entendimento entre julgados anteriores, para tanto cita como paradigma os Acórdãos no 9101-
003.437 e 9101-002.876. Cabe ressaltar que não foram apresentados novos documentos pelo
recorrido, sob a alegação de “inexistência de informes de rendimento para embasar os valores
retidos.”
Após analisados os pressupostos de admissibilidade, mediante despacho da 3a Seção de
julgamento/2a Câmara, restou caracterizada a divergência jurisprudencial e dado seguimento ao
recurso para rediscussão das matérias. Foram encaminhados à PGFN, o referido despacho, o
Acórdão recorrido, e o Recurso Especial para oferecimento de contrarrazões, conforme disposto
no art. 70, do Anexo II, do RICARF, aprovado pela Portaria MF n o 343, de 2015.
Fl. 425
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3201-003.766 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.902981/2017-96
7
Em sede contrarrazões, a Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional pede o não
conhecimento do Recurso Especial impetrado e que, caso admitido, no mérito, seja negado
provimento, mantendo-se o acordão proferido pela eg. Turma a quo, quanto à matéria objeto do
recurso. Para melhor elucidar, transcrevo alguns trechos da decisão:
No caso, o próprio despacho de admissibilidade destaca que a legislação
apontada pela recorrente como controvertida não se aplica ao caso em discussão,
pois se refere a hipóteses diferentes. Quanto à aplicação por analogia da Súmula
indicada pela decisão recorrida, verifica-se que jurisprudência não é legislação
tributária.
Além disso, destaca-se que no caso não se trata de falta de apresentação
de DIRF. A recorrente apresentou as DIRFs. Porém com valor inferior ao valor
deduzido no DACON. E, ainda como ponto distinto do caso em discussão, observa-se
que a recorrente pretendia a transferência do ônus probatório para o Fisco e não a
comprovação por outros meios de prova como consignado pelos acórdãos
apresentados como paradigmas. [...]
Em sede de manifestação de inconformidade alegou o contribuinte que
teria acostados aos autos os comprovantes de retenção "Doe n° 05" informação
que se revelou equivocado pois apenas uma relação de empresas foi apresentada.
No recurso voluntário, o contribuinte retificou o equívoco afirmando que o
"Doe. 05" trata-se da "Relação das pessoas jurídicas que procederam com a
retenção na fonte do PIS". Não obstante, afirma que a relação das fontes
pagadoras seria informação suficiente para a realização de diligência na localização
dos DARFs recolhidos pelas pessoas jurídicas que retiveram as contribuições e
afirma que extraiu do e-CAC a relação das fontes pagadoras do ano de 2012.
Observa-se do relato acima que a autoridade fiscal lá efetuara a análise da
DIRF da qual não constam alguns dos valores informados como retidos e tampouco
estariam amparados por comprovantes de rendimentos e de retenções na fonte.
Cumpre informar que do valor original do crédito (R$ 16.053.714,51) apenas R$
52.069,15 (R$ 16.053.714,51 - R$ 16.001.645,36) deixou de ser reconhecido no
despacho decisório. [...]
Há ainda de se apontar que o documento extraído do Sistema DIRF e
colacionado pela recorrente não detalha por espécie de contribuição (CSLL, Cofins,
PIS) o valor retido, além de ser uma consolidação de valores sem a indicação da
data da retenção de modo a permitir o confronto com os registros contábeis do
Razão.
Nesse sentido, percebe-se que os paradigmas não se inserem dentro de
contexto fático e jurídico similar àquele ventilado pela decisão recorrida.
Resta patente, portanto, a diversidade dos quadros fáticos discutidos nas
decisões cotejados, bem como a falha na demonstração de similitude fática por
parte da recorrente.
Entendimento este divergente do exarado pelo Colegiado do Conselho Superior de
Recursos Fiscais, que mediante Acórdão 9303-013.157 – CSRF/3a Turma, acordou, por
Fl. 426
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3201-003.766 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.902981/2017-96
8
unanimidade de votos, em conhecer do Recurso Especial e no mérito dar-lhe provimento, com
retorno ao Colegiado a quo para novo julgamento.
Para maior compreensão, transcreve-se o seguinte trecho do voto condutor:
Do Mérito
Trata de Declaração de Compensação transmitida em 31/01/2013, cujo
crédito de R$ 16.053.714,51, correspondente ao DARF de R$ 19.195.860,03, este
decorrente de alegado recolhimento a maior de PIS (Código 4574), relativo ao
período de 12/2012, foi utilizado para a quitação de débito de CSLL (Código 2469-
01), relativo ao período de 12/2012.
O despacho decisório, emitido eletronicamente em 05/04/2017 (fl. 161),
reconheceu parte expressiva do crédito, porém insuficiente para compensar
integralmente o débito informado no PER/DCOMP, razão pela qual a homologação
foi parcial.
A DRJ negou provimento a Manifestação de Inconformidade por insuficiência
do crédito, vinculada a ausência de documentação apta a comprovar os valores
retidos na fonte de PIS, senão vejamos:
A manifestante afirma que 'Para que não paire qualquer
dúvida acerca da legitimidade da referida dedução, a
REQUERENTE apresenta abaixo a lista das pessoas jurídicas que
retiveram na fonte o PIS no mês de dezembro de 2012 e acosta
aos presentes autos os comprovantes de retenção (Doc. n° 05)".
No entanto, não constam dos autos os citados comprovantes de
retenção, mas tão somente uma planilha (fl. 120) que reproduz a
relação
de
empresa
constantes
da
manifestação
de
inconformidade, portanto, a glosa de valores de retenção não
comprovados deve ser mantida.
Em sede de Recurso Voluntário, a turma "a quo", nos termos do Acórdão
Recorrido, também, negou provimento devido a ausência de comprovação da
parcela retida em fonte. Assim, a discussão é acerca da comprovação de retenção
dos valores deduzidos pelo beneficiário na apuração do imposto.
A Contribuinte apresentou aos autos cópia do livro razão, das contas que
indicam o pagamento representado pelo DARF e das retenções na fonte e dos
comprovantes de retenção (fis 190 e seguintes). A contribuinte apresenta ainda em
sede de manifestação de inconformidade, a relação das pessoas jurídicas que
procederam com a retenção.
A DRJ e o Acórdão Voluntário não reconheceram o crédito, por entender, que
os documentos apresentados pela Recorrente não constituíam elementos hábeis a
comprovar a existência do direito creditório eis que há documento específico para
tal de acordo com art. 55 da Lei n° 7.450, de 23/12/85, que assim determina:
Art. 55 - O imposto de renda retido na fonte sobre quaisquer
rendimentos somente poderá ser compensado na declaração de
Fl. 427
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3201-003.766 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.902981/2017-96
9
pessoa física ou jurídica, se o contribuinte possuir comprovante de
retenção emitido em seu nome pela fonte pagadora dos
rendimentos.
Vale ressalta que nestes casos de comprovação de retenção pode ocorrer a
não localização das retenções nos sistemas do Fisco e geralmente as interessadas
não apresentam Informe de Rendimentos que deve ser emitida pelas fontes
pagadoras que efetuaram as retenções.
Caso a fonte pagadora não encaminhe as DIRFs - Declaração do Imposto
de Renda Retido na Fonte ao Fisco, o beneficiário do pagamento, e que teve as
retenções, fica sujeito ao não reconhecimento pela autoridade administrativa da
ocorrência daquelas retenções, ficando sujeito a não homologação de eventuais
compensações em que utilizar aqueles tributos retidos.
É fato que é um direito do beneficiário do pagamento e um dever da fonte
pagadora a emissão do Informe de Rendimentos. Contudo, forçoso reconhecer que
o beneficiário do pagamento não tem gestão sobre o comportamento da fonte
pagadora
Para casos de comprovação de retenção sem informe de rendimentos,
como o ora analisado, entendo que deve ser adotado a regra de que a
comprovação pode ser feita pela apresentação de outros documentos, como os
documentos contábeis carreados aos autos pela Contribuinte, cujo embasamento
legal é o §1° do art. 9o do Decreto-Lei n° 1.598, de 26 de dezembro de 1977, bem
como a Súmula CARF n° 143:
Súmula CARF n° 143
A prova do imposto de renda retido na fonte
deduzido pelo beneficiário na apuração do imposto de
renda devido não se faz exclusivamente por meio do
comprovante de retenção emitido em seu nome pela
fonte pagadora dos rendimentos.
Em síntese, outros documentos e não apenas o comprovante emitido pela
fonte pagadora, em nome do beneficiário, servem para a comprovação do direito
creditório decorrente de retenção na fonte.
Desta forma, a possibilidade de se comprovar retenções na fonte por
outros meios de prova, que não apenas a apresentação de informe de rendimentos
emitido pela fonte pagadora, foi examinada pela várias vezes pelo CARF
Número da decisão: 9101-004.529
Número do processo: 13770.000725/00-10
Turma: Ia TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS
Câmara: 1a SEÇÃO
Fl. 428
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3201-003.766 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.902981/2017-96
10
Seção: Câmara Superior de Recursos Fiscais Data da
sessão: Wed Nov. 06 00:00:00 UTC 2019 Data da publicação: Fri
Nov 22 00:00:00 UTC 2019 Ementa:
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL Ano-
calendário: 1995, 1996, 1997, 1998, 1999 RECURSO ESPECIAL.
MATÉRIA
SUMULADA.
SUMULA
CARF
N°
143.
NÃO
CONHECIMENTO.
Nos termos do Regimento Interno do CARF, não se
conhece de recurso especial apresentado em face de decisão de
qualquer das turmas que adote entendimento de súmula de
jurisprudência dos Conselhos de Contribuintes, da CSRF ou do
CARF, ainda que a súmula tenha sido aprovada posteriormente à
data da interposição do recurso, bem como não servirá como
paradigma acórdão que, na data da análise da admissibilidade do
recurso especial, contrariar Súmula do Pleno do CARF.
Decisão: Vistos, relatados e discutidos os presentes
autos. Acordam os membros do Colegiado, por unanimidade de
votos, em não conhecer do Recurso Especial, (documento assinado
digitalmente) Adriana Gomes Rêgo - Presidente (documento
assinado digitalmente) Viviane Vidal Wagner - Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: André
Mendes de Moura, Cristiane Silva Costa, Edeli Pereira Bessa,
Viviane Vidal Wagner, Lívia de Carli Germano, Andrea Duek
Simantob, Amélia Wakako Morishita Yamamoto, Caio Cesar
Nader Quintella (suplente convocado) e Adriana Gomes Rêgo
(Presidente). Ausente momentaneamente o conselheiro Demétrius
Nichele Macei. Nome do relator: VIVIANE VIDAL WAGNER
Numero da decisão: 9101-005.316 Numero do processo:
11065.906052/2013-86 Turma: Ia TURMA/CÂMARA SUPERIOR
REC. FISCAIS Câmara: IaSEÇÃO
Seção: Câmara Superior de Recursos Fiscais Data da
sessão: Wed Jan 13 00:00:00 UTC2021 Data da publicação: Tue
Feb 02 00:00:00 UTC 2021 Ementa:
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2011
DCOMP.
SALDO
NEGATIVO
DE
IRPJ.
IRRF.
COMPROVAÇÃO DA RETENÇÃO. DOCUMENTOS HÁBEIS
O sujeito passivo tem direito de deduzir o IRRF retido e
recolhido pelas fontes pagadoras, incidente sobre receitas
auferidas e oferecidas à tributação, do valor do IRPJ apurado ao
final do período de apuração, ainda que não tenha o comprovante
de retenção emitido pela fonte pagadora (informe de
rendimentos), desde que consiga provar, por outros meios, que
Fl. 429
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3201-003.766 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.902981/2017-96
11
efetivamente sofreu as retenções. Afastado o entendimento de
que a retenção não pode ser comprovada por outros meios, que
não a apresentação do informe de rendimentos emitido pela fonte
pagadora, os autos devem retornar à turma a quo, para novo
julgamento. Inteligência da súmula 143 do CARF.
Decisão: Vistos, relatados e discutidos os presentes
autos. Acordam os membros do Colegiado, por unanimidade de
votos, em conhecer do Recurso Especial, e, no mérito, dar-lhe
provimento parcial com retorno dos autos ao Colegiado de
origem, para análise dos documentos anexados referentes à
comprovação de imposto de renda retido na fonte, (documento
assinado digitalmente) Adriana Gomes Rêgo - Presidente
(documento assinado digitalmente) Andréa Duek Simantob -
Relatora Participaram da sessão de julgamento os conselheiros:
Edeli Pereira Bessa, Livia de Carli Germano, Andrea Duek
Simantob, Amelia Wakako Morishita Yamamoto, Fernando Brasil
de Oliveira Pinto, Luis Henrique Marotti Toselli, Caio Cesar Nader
Quintella e Adriana Gomes Rego (Presidente). Nome do relator:
ANDREA DUEK SIMANTOB
Numero da decisão: 9101-005.329
úmero do processo: 10880.915284/2006-20
Turma: Ia TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS
Câmara: IaSEÇÃO
Seção: Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data da sessão: Tue Feb 02 00:00:00 UTC 2021
Data da publicação: Wed Feb 24 00:00:00 UTC 2021
Ementa: ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO
TRIBUTÁRIO
Exercício: 2002
PEDIDO DE COMPENSAÇÃO DE SALDO NEGATIVO DE IRPJ
GERADO POR RETENÇÕES NA FONTE (IRRF). COMPROVAÇÃO DA
RETENÇÃO. O sujeito passivo tem o direito de deduzir o imposto
retido pelas fontes pagadoras incidentes sobre receitas auferidas
e oferecidas à tributação, do valor do imposto devido ao final do
período de apuração, ainda que não disponha do comprovante de
retenção, desde que consiga provar, de forma adequada, que
efetivamente sofreu tais retenções.
Decisão: Vistos, relatados e discutidos os presentes
autos. Acordam os membros do Colegiado, por unanimidade de
votos, em conhecer do Recurso Especial, e, no mérito, dar-lhe
Fl. 430
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3201-003.766 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.902981/2017-96
12
provimento com retorno dos autos ao Colegiado de origem,
(documento assinado digitalmente) Andréa Duek Simantob -
Presidente em exercício e Relatora Participaram do presente
julgamento os Conselheiros: Edeli Pereira Bessa, Livia de Carli
Germano, Fernando Brasil de Oliveira Pinto, Luis Henrique Marotti
Toselli, Caio Cesar Nader Quintella, Andrea Duek Simantob
(Presidente). Ausente(s) o conselheiro (a) Amelia Wakako
Morishita Yamamoto. Nome do relator: ANDREA DUEK
SIMANTOB
Número da decisão: 1402-004.150 Número do processo:
13888.721472/2014-17
Turma: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da
Primeira Seção
Câmara: Quarta Câmara
Seção: Primeira Seção de Julgamento
Data da sessão: Thu Oct 17 00:00:00 UTC 2019
Data da publicação: Fri Dec 06 00:00:00 UTC 2019
Ementa: ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO
NA FONTE (IRRF) Ano-calendário: 2010
COOPERATIVA MÉDICA. VENDA DE PLANOS DE SA ÚDE
POR VALOR PREESTABELECIDO. RETENÇÃO INDEVIDA DE IRRF.
COMPENSAÇÃO. INAPLICABILIDADE DO ART. 652 DO RIR/99.
O Imposto sobre a Renda retido indevidamente da
cooperativa médica, quando do recebimento de pagamento
efetuado por pessoa jurídica, decorrente de contrato de plano de
saúde a preço pré-estabelecido, não pode ser utilizado para a
compensação direta com o Imposto de Renda retido por ocasião
do pagamento dos rendimentos aos cooperados, mas, sim, no
momento do ajuste do IRPJ devido pela cooperativa ao final do
período de apuração em que tiver ocorrido a retenção ou para
compor o saldo negativo de IRPJ do período. Decisão: Acordam os
membros do Colegiado, por unanimidade de votos, negar
provimento ao recurso voluntário. O julgamento deste processo
seguiu a sistemática dos recursos repetitivos, aplicando-se o
decidido no julgamento do processo 13888.721487/2014-85,
paradigma ao qual o presente processo foi vinculado, (documento
assinado digitalmente) Paulo Mateus Ciccone -Presidente e
Relator Participaram do presente julgamento os Conselheiros:
Marco Rogério Borges, Caio Cesar Nader Quintella, Evandro
Correa Dias, Leonardo Luis Pagano Gonçalves, Murillo Lo Visco,
Junia Roberta Gouveia Sampaio, Paula Santos de Abreu e Paulo
Fl. 431
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3201-003.766 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.902981/2017-96
13
Mateus Ciccone (Presidente). Nome do relator: PAULO MATEUS
CICCONE
No voto do Acórdão n° 9101-004.150, o limo. Conselheiro
Relator Paulo Mateus Ciccone, destacou em suas palavras:
(...)
Não há como impor um ônus para um contribuinte cujo
atendimento depende única e exclusivamente de conduta a ser
praticada por outro contribuinte (emissão de comprovante de
rendimentos e de retenção na fonte). Se a fonte pagadora não
emite o referido comprovante, ou se o beneficiário do pagamento
não tem como obter esse documento da fonte pagadora (e isso
pode ocorrer em função de várias situações), não se pode negar
ao beneficiário do pagamento o direito ao aproveitamento da
retenção que este sofreu e que consegue comprovar com outros
meios de prova.
Com efeito, a imagem de um empregado/servidor que
recebe pagamento descontado do IR Fonte e que não pode
computar essa retenção na sua declaração de rendimentos
porque a fonte pagadora não emitiu o correspondente informe de
rendimentos e de retenção na fonte ilustra bem o que está sendo
dito.
(...)
Em relação ao próprio caso sob exame, o acórdão
recorrido esclarece que as retenções que foram reconhecidas pela
Delegacia da Receita Federal, o foram a partir do banco de dados
da RFB (ou seja, das informações extraídas das DIRF), e não dos
informes de rendimentos que a contribuinte recebeu de suas
fontes pagadoras.
Considerando
os
julgados
acima,
entendo
que
condicionar a homologação da compensação ao reconhecimento
da retenção na fonte com a entrega única e exclusiva de informes
de rendimentos, não se debruçando em relação aos documentos
apresentados no processo, não deve prosperar. Neste contexto, à
luz dos documentos juntados ao processo, verifico tratar-se de
hipótese que faz jus a uma nova análise pela Unidade Local do
direito creditório alegado, eis que em cognição sumária os
documentos apresentados atendem as regras que orientam
minha decisão para a análise de retenções quando não
apresentados os informes de rendimentos.
O motivo de encaminhar a análise para a Unidade Local é
porque as provas não foram analisados pela autoridade
administrativa e para que haja o reconhecimento do direito
creditório é necessário um cuidadoso exame dos documentos,
Fl. 432
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3201-003.766 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.902981/2017-96
14
uma vez que é absolutamente essencial verificar a precisão dos
dados informados em todos os livros de registro obrigatório pela
legislação fiscal específica, bem como os documentos e demais
papéis que serviram de base para escrituração comercial e fiscal
(art. 195 do Código Tributário Nacional, art. 51 da Lei n° 7.450, de
23 de dezembro de 1985, art. 6o e art. 9o do Decreto-Lei n° 1.598,
de 26 de dezembro de 1977 e art. 37 da Lei n° 8.981, de 20 de
novembro de 1995)
Os efeitos do acatamento da preliminar da possibilidade
de deferimento da Per/DComp com base em pagamento indevido
de estimativa, impõe, pois, o retorno dos autos a DRF de origem
que inaugurou o litígio sob esse fundamento para que seja
analisado o conjunto probatório produzido junto com o recurso
voluntário referente ao mérito do pedido, ou seja, a origem e a
procedência do crédito pleiteado, em conformidade com a
escrituração mantida com observância das disposições legais,
desde que evidenciada por documentos hábeis, segundo sua
natureza, ou assim definidos em preceitos legais em cotejo com os
registros internos da RFB.
Em vista de todo o exposto, voto por conhecer o Recurso Especial
interposto da Contribuinte e dar-lhe provimento com retorno para análise dos
documentos juntados aos autos para verificar se hábeis para comprovar a retenção.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Erika Costa Camargos Autran

Retornam os autos à 1a Turma da 2a Câmara desta Seção para novo julgamento, distribuídos a mim
por sorteio.
É o Relatório.

VOTO
Conselheira Barbara Cristina de Oliveira Pialarissi, Relatora
O conhecimento do Recurso Voluntário se deu por ocasião do julgamento,
materializado com o Acórdão no 3201-008.361.
O objeto de análise do Recurso Voluntário, conforme determinado pela 3a Turma
da CSRF, se restringe à apreciação dos documentos juntados aos autos para verificar se hábeis
para comprovar a retenção na fonte.
Fl. 433
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3201-003.766 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.902981/2017-96
15
A decisão proferida pela 3a Turma da CSRF é no sentido de que se aprofunde na
análise das provas apresentadas, de tal forma que se avalie se os documentos contábeis
apresentados são idôneos e suficientes para reconhecer o direito ao crédito pleiteado.
Reforça ainda que, com base em outros julgados desse Conselho, que não pode o
contribuinte ser prejudicado por uma conduta a ser praticada única e exclusivamente por outro
contribuinte, e ainda, que não se pode negar ao beneficiário do pagamento o direito ao
aproveitamento da retenção.
Nesse sentido, reproduzo Voto do Acórdão no 9101-004.150, do Conselheiro
Relator Paulo Mateus Ciccone, o qual destacou em suas palavras:
[...]
Não há como impor um ônus para um contribuinte cujo atendimento
depende única e exclusivamente de conduta a ser praticada por outro contribuinte
(emissão de comprovante de rendimentos e de retenção na fonte). Se a fonte
pagadora não emite o referido comprovante, ou se o beneficiário do pagamento
não tem como obter esse documento da fonte pagadora (e isso pode ocorrer em
função de várias situações), não se pode negar ao beneficiário do pagamento o
direito ao aproveitamento da retenção que este sofreu e que consegue comprovar
com outros meios de prova.
Resume-me então o presente litígio a considerar se a documentação apresentada
pelo recorrente é suficiente para comprovar a retenção alegada e se os lançamentos contábeis
foram efetuados com base em documentação que demonstre a origem e os valores da operação,
eis que são documentos que, por exigência legal, devem estar de posse do recorrente para serem
apresentados a Autoridade Fiscal.
No decorrer do processo foram apresentados como provas os seguintes
documentos, com vistas a sanar a ausência do comprovante de retenção na fonte:
 Demonstrativo de Apuração de Contribuições Sociais (DACON);
 Cópia parcial do Livro Razão;
 Planilha Excel, com datas, valores e nome das pessoas jurídicas que
efetuaram as retenções;
Cabe registrar que a DRJ cita em seu julgado que a unidade preparadora acessou a
DIRF, bem como faz referência à consulta ao inteiro teor do detalhamento do Despacho Decisório
Eletrônico, embora tais documentos não tenham sido trazidos aos autos.
Quanto a possibilidade de realização de diligências pela Receita Federal para
comprovação do alegado, trazida pelo contribuinte, cabe ressaltar que a diligência não se presta a
suprir a inércia, deficiência ou suposta impossibilidade probatória do contribuinte que tenha
deixado de apresentar, no momento processual apropriado, as provas necessárias à comprovação
do crédito alegado.
Fl. 434
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3201-003.766 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.902981/2017-96
16
É ônus da interessada comprovar a existência e o quantum de seu crédito, não
cabendo imputar à autoridade administrativa o dever de pesquisar e encontrar créditos
disponíveis para extinguir seus débitos declarados. Tal situação caracterizaria a inversão do ônus
da prova, o que não se admite no presente caso.
Entretanto, revisitando toda a documentação dos autos, infere-se que os
documentos probatórios apresentados pelo contribuinte indicam verossimilhança que, em tese,
poderiam trazer dados hábeis a sustentar o direito creditório pleiteado. Embora a Recorrente não
tenha conciliado a documentação e os valores de forma a demonstrar definitivamente seu direito,
isto tão somente não afasta a verossimilhança do crédito pleiteado.
Por tal razão, entendo que o melhor caminho é o retorno dos autos à autoridade de
origem para análise dos demais documentos apresentados, que não o comprovante de retenção
na fonte da contribuição para o PIS, bem como outros documentos considerados necessários à
análise, obtidos nos sistemas da Receita Federal ou em novas diligências, para fins de se
comprovar ou não a suficiência do crédito pleiteado.
Após, retornem-se os autos ao CARF para prosseguimento do julgamento.

Assinado Digitalmente
Barbara Cristina de Oliveira Pialarissi

Fl. 435
DF CARF MF
Original